Tribunal: TJDFT
Processo: 0713636-28.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO ELETRÔNICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEBÊNTURES. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença proferida nos embargos à execução, que rejeitou as preliminares, reconheceu a exigibilidade do título executivo eletrônico, afastou o excesso de execução, assegurando a continuidade do cumprimento da obrigação confessada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:
(i) possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao embargante;
(ii) validade do pedido de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria apelação;
(iii) legitimidade ativa do escritório de Advogados;
(iv) regularidade da representação processual do embargado;
(v) validade do título executivo eletrônico assinado via DocuSign; e
(vi) ocorrência de excesso de execução em razão de encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência digna da parte. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verificou no caso concreto.
4. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo das razões recursais não pode ser conhecido, por ausência de petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme exigem o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), e o art. 251 do RITJDFT.
5. A legitimidade ativa do escritório de advocacia e da empresa embargada decorre de previsão expressa no título executivo, que reconheceu crédito próprio em favor de ambos.
6. A representação processual do embargado é válida, porquanto amparada em mandato vigente e eficaz à época da propositura da execução, não havendo demonstração de vício ou prejuízo.
7. O título executivo eletrônico assinado via plataforma DocuSign é válido, conforme admitido pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, e por precedentes desta Corte, desde que não haja impugnação fundada em vício de consentimento, fraude ou ausência de integridade, o que não ocorreu nos autos.
8. A correção monetária e os juros moratórios incidem regularmente sobre a dívida confessada, sem configurar excesso de execução, sendo a Taxa SELIC o indexador aplicável nos termos do art. 406 do Código Civil.
9. As debêntures ofertadas não foram aceitas como garantia da execução por ausência de liquidez imediata, e a decisão que indeferiu a aceitação da garantia encontra-se preclusa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca de alteração na situação econômica da parte, não sendo suficiente a existência de bens sem liquidez imediata.
2. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apreciação quando inserido nas razões recursais.
3. São válidos os títulos executivos eletrônicos assinados por meio de plataformas privadas, como DocuSign, desde que admitidos pelas partes e não impugnados por vício de forma ou conteúdo.
4. A correção monetária e os juros moratórios são devidos nos termos da legislação vigente, e sua inclusão nos cálculos não configura excesso de execução.
5. A recusa de garantia fundada na ausência de liquidez das debêntures ofertadas é legítima e, estando a decisão acobertada pela preclusão, não comporta reexame.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3o; 99, § 3o; 1.012, §§ 3o e 4o; 105; 406; 784, III. CF/1988, art. 5o, LXXIV. MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o. CC, arts. 104 e 107. Lei 14.063/2020. Lei 14.620/2023.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; TJDFT, Acórdão 2008189, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2008423, rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2069938, rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 2055953, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 08/10/2025.